Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709061-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HORUS TELECOMUNICACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial (autos 0007028-59.2014.8.07.0001), que indeferiu pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito, assim como penhora de eventuais recebíveis pertencentes à parte Executada, decisão nos seguintes termos (ID 85270371 autos na origem): “Não atendido o determinado na decisão id 84211129, indefiro o pedido de penhora formulado id 84053607. Retornem os autos à suspensão ordenada id 65696206.” Em suas razões (ID 24438936), sustenta ser “credora da importância de R$ 10.005,74 (dez mil, cinco reais e setenta e quatro centavos), valor histórico extraído da soma das duplicatas acostadas aos autos da ação principal.” Aduz que foram realizadas diversas diligências (pesquisas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF) na tentativa de localizar bens da devedora passiveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas. Diz que “esgotados os meios para a localização de bens, a Agravante requereu, então, a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com base no art. 866, do CPC/15, com a finalidade de penhorar eventuais recebíveis da Agravada. Tal pleito, entretanto, foi indeferido pelo juiz a quo.” Destaca que a “jurisprudência pátria tem admitido a penhora de recebíveis em cartão de crédito – que possui, inclusive, equivalência à penhora sobre o faturamento da empresa. Sobre o tema, o Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) já se manifestou e decidiu que para o deferimento da medida deve ser demonstrado apenas o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito ( ).” Assevera que “pela simples consulta aos autos do processo originário, é possível verificar que a Agravante esgotou todos os meios possíveis para a localização de bens da Agravada, não havendo qualquer óbice para o deferimento do pleito. Além do mais, diferentemente do que entendeu o MM. Juiz a quo, inexiste qualquer óbice legal à simples expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que informem a existência de recebíveis em nome da empresa executada.” Ressalta que “ao indeferir tal pedido e entender pela necessidade de distribuição de cartas precatórias, o D. Magistrado de piso, data maxima venia, desrespeita os princípios basilares da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, que norteiam o CPC/15.” Destaca que “o pedido de antecipação da tutela recursal é imprescindível, pois, acaso não deferida a medida de urgência, com a imediata suspensão do curso do feito na origem, a execução poderá ser extinta pelo D. Juízo a quo a qualquer instante. É necessário ponderar que a concessão da medida liminar não trará mudança ao mundo fenomênico ou qualquer prejuízo à ora Agravada, uma vez que, assumindo a remota hipótese de que o presente recurso venha a ser desprovido, o que se ventila ad argumentandum tantum, o curso do processo será retomado de onde parou, podendo, inclusive, ser oportunamente arquivado”. Por fim, requer: “i. em caráter liminar e nos termos dos 1.019, inc. I, do CPC/15, a imediata suspensão do curso da execução na origem; i. no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a R. decisão agravada e, portanto, deferindo a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866, do CPC/15;” Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 24438938). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pela agravante. Consoante relatado, a agravante alega que restaram infrutíferas as diversas tentativas de localizar bens em nome do devedor para satisfação da dívida exequenda; e defende necessidade e possibilidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito para apurar eventuais créditos em favor da executada/agravada, e respectiva penhora. Pela decisão agravada, pedido indeferido, fundamento de que a exequente/agravante não atendeu determinação de decisão anterior, cujo conteúdo é o seguinte: “Relativamente ao pedido de penhora junto às administradoras de cartão de débito e crédito, a diligência só é possível quando comprovado que a empresa encontra-se efetivamente ativa, a fim de demonstrar a utilidade da medida para a satisfação do crédito exequendo. Caso comprove, deverá ainda recolher as custas junto ao(s) Juízo(s) Deprecado(s), a fim de ser expedida Carta Precatória de Penhora, pois o ato será praticado fora dos limites territoriais deste Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o exequente para dizer se insiste no pedido de penhora dos créditos, devendo, nesse caso, cumprir os requisitos acima, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da penhora” Como se vê, concessão da medida condicionada a comprovação da condição de atividade da empresa, e ao recolhimento de custas para expedição de carta precatória de penhora. Contudo, de se ver que não há necessidade de expedição de carta precatória para encaminhar ofícios a operadoras de cartões de crédito, buscando localizar crédito em favor da empresa executada. Tal diligência não precisa ser cumprida por Oficial de Justiça (o que justificaria o envio da carta precatória), pode perfeitamente ser executada pelo Secretaria do Juízo mediante simples envio de ofício pelo Correios. Do mesmo modo, a medida requerida prescinde de comprovação da efetiva atividade da empresa executada. Veja-se que penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como definido nos julgados seguintes: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido (AgInt no AREsp 946.558⁄RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20⁄10⁄2016, DJe 09⁄11⁄2016). “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido (REsp 1.676.274/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017)” No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE CRÉDITO RECEBÍVEIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 5. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 6. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido (Acórdão 1321559, 07454314920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. 1. A penhora de crédito da empresa executada junto às administradoras de cartões de crédito se equipara à penhora de faturamento, razão pela qual depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Em atenção ao princípio da efetividade da execução e no intuito de evitar que o desenvolvimento da atividade empresarial seja afetado, mostra-se razoável o deferimento da penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1320973, 07482591820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. No caso dos autos, foram realizadas consultas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD e RENAJUD), assim como consulta de bens imóveis junto a Cartórios, via E-RIDF. Todas infrutíferas – ID 62567621. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas todas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano em razão da possibilidade de arquivamento da execução, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora